Tribunal: TJDFT
Processo: 0728561-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 33, § 3o DA LAD (OFERECER SEM OBJETIVO DE LUCRO). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a desclassificação para o delito previsto disposta no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006 (oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem) se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, em que se verifica que o réu vendeu substância entorpecente ao usuário, recebendo dinheiro em troca.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do réu. Precedentes de STJ e desta Corte.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.